Tribunal: STF
Processo: RE 1450004
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de processo em que se discute a constitucionalidade do art. 23, caput, da Emenda Constitucional nº 103/2019, que estabeleceu novos cálculos para o benefício da pensão por morte.



    2. A controvérsia apresentada nestes autos foi submetida ao Supremo Tribunal Federal na ADI 7.051, de minha relatoria, em que está em discussão a constitucionalidade do art. 23, caput, da EC 103/2019, que estabeleceu novas regras do benefício de pensão por morte aos segurados do Regime Geral de Previdência Social. Estão pendentes de julgamento os embargos de declaração opostos contra a decisão de mérito proferida na ADI.



    3. Em situações como a presente, esta Corte tem admitido que se proceda à devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de aguardar a solução da controvérsia por meio do julgamento definitivo da ação de controle concentrado de constitucionalidade. Nesse sentido: RE 995.900, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.390.185, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1.400.964, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.019.757, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.132.500, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    4. Diante do exposto, determino o retorno dos autos à origem, onde deverão aguardar o julgamento final da ADI 7.051, após o que deverá ser realizado novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, com sua remessa ao Supremo Tribunal Federal, se for o caso.



    Publique-se.



          Brasília, 9 de agosto de 2023.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator